Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716132-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARROZEIRA SUL LTDA. - ME, MARCELO MACHADO GOULART AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Arrozeira Sul Ltda. – ME e Marcelo Machado Goulart contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0755967-77.2024.8.07.0001, que rejeitou a alegação de incompetência do Juízo de origem para processar liquidação provisória por arbitramento ajuizada por Fiorentino Cappellesso e Teresa Cappellesso. Eis a r. decisão agravada: "Rejeito, de plano, a alegação de incompetência, veiculada pela parte demandada em ID 225158390, eis que a repercussão processual do procedimento de recuperação judicial da pessoa jurídica se verificaria, em tese, no curso da etapa executiva do feito, não incidindo, portanto, sobre a liquidação da sentença, ora deflagrada, cuja competência para o processamento, por força de imperativo de ordem funcional, recai sobre o Juízo prolator da sentença. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial: APELAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENTAL. ART. 10, §10, LEI 11.101/2005. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA LIQUIDAÇÃO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a decadência em Ação de Habilitação de Crédito em Falência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o decurso do prazo decadencial previsto no §10o do art. 10 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, para habilitar o crédito do autor reconhecido pela Justiça do Trabalho no quadro geral de credores da massa falida, considerando a decretação da falência antes da referida alteração legislativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato gerador do crédito decorrente da Justiça do trabalho, para fins de habilitação no quadro geral de credores da recuperação judicial ou da falência, se dá a partir do trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença no processo trabalhista. 4. Isso porque a competência da Justiça do Trabalho nas demandas envolvendo empresas em recuperação judicial ou em estado de falência se estende até a apuração e liquidação do crédito reconhecido, momento a partir do qual ele poderá ser habilitado no juízo universal da recuperação e da falência. 5. Segundo teor do §10o do art. 10 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, o prazo decadencial para habilitação retardatária de crédito na falência é de três anos, contados a partir da data da publicação da sentença que decretar a falência. 5.1. “No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.” (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). 5.2. Como, no caso dos autos, o crédito derivado de reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho só poderia ser cobrado a partir da data do trânsito em julgado da liquidação de sentença, necessário entender essa data como o termo inicial para o prazo decadencial. 6. No caso dos autos, transcorridos mais de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença proferida na Justiça do Trabalho que reconheceu o crédito e o ajuizamento da Ação de Habilitação, correta a sentença que declarou a decadência do direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo de decadência para habilitação de crédito trabalhista reconhecido pela Justiça do trabalho no quadro geral de credores da massa falida, nos casos em que a falência ocorreu antes da entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, que estipulou o prazo de três anos para a habilitação do crédito, ocorre com o trânsito em julgado da fase de liquidação dos créditos reconhecidos na fase de conhecimento perante a justiça laboral.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §2o, e 10o, §10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051, AgInt nos EDcl no CC no 168.556/PR de relatoria do Ministro Marco Buzzi da Segunda Seção, AgRg no CC 112.673/DF de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Júnior da Segunda Seção. REsp no 2.110.265/SP de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma. (Acórdão 1967164, 0790308-84.2024.8.07.0016, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL (CPC/73). HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE FALÊNCIA (LEI N.o11.101/05). PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DECLARADO EM SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO. JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA. 1. Mesmo com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a insolvência civil constitui instituto jurídico que continua regulado pelo Código de Processo Civil de 1973, que ainda continua a produzir efeitos em uma pequena parte. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo eg. TJDFT, ecoando as premissas adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, ao processo de insolvência civil aplicam-se, subsidiariamente, as regras da Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei n.o 11.101/05). 3. Ainda que o credor sustente a prescindibilidade da instauração do procedimento de liquidação da sentença, que poderia ser realizada pela confecção de cálculos aritméticos, o exame dessa possibilidade cabe, como regra, ao Juízo prolator da sentença, por força de critério funcional de fixação de competência. 4. Verificado que o direito creditório invocado pela autora não atende os requisitos definidos no art. 9o da Lei n.o 11/101/05, mostra-se escorreita a decisão que indefere a sua habilitação perante o Juízo da Insolvência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894779, 0708643-54.2021.8.07.0015, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) No que tange à aventada inadequação procedimental da liquidação de sentença, tampouco comporta acolhida o questionamento, na medida em que, a teor do disposto no art. 509, inciso I, do CPC, a liquidação por arbitramento tem lugar quanto exigido pela natureza do objeto da obrigação, o que se colhe da sentença em comento (ID 221341783), cuja quantificação do comando condenatório, a toda evidência, esta a demandar apuração de sobrelevada complexidade. Quanto aos demais questionamentos aventados, guardando relação com a etapa instrutória do presente procedimento, ou mesmo com a ulterior etapa executiva, resta postergado o exame. Intimem-se. Operada a preclusão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo a agravo de instrumento eventualmente interposto, voltem-me conclusos.” Inconformada, a parte demandada recorre. Inicialmente diz que “Não é caso de liquidação de sentença, porquanto buscar o credor supostas parcelas em atraso de arrendamento (“alugueis”), evidenciando-se tratar de simples cálculos aritméticos." Sustenta que “o crédito buscado pelos Agravados foi indicado na recuperação judicial dos Executados, já aprovado em assembleia geral de credores e devidamente homologado pelo juízo falimentar, devendo ser extinto o processo.” Aduz ainda que “o Juízo a quo é completamente incompetente para processar a demanda, por força da universalidade do Juízo Falimentar [...] e que a dívida dependeria de meros cálculos aritméticos e que já estaria praticamente liquidada no plano de recuperação judicial.” A fundamentação jurídica central repousa nos incisos I e II do art. 6o da Lei no 11.101/2005, segundo os quais a decretação da recuperação judicial suspende as ações e execuções contra o devedor, e veda atos de constrição patrimonial por créditos sujeitos ao regime recuperacional. Cita ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidam o entendimento da competência do juízo da recuperação judicial para processar quaisquer medidas que envolvam valores sujeitos à novação. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo para suspender os atos processuais no feito originário e, no mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito; ou, subsidiariamente, a suspensão do processo originário até o cumprimento do plano de recuperação judicial. Preparo no ID 71169053. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Consoante se extrai dos próprios autos, trata-se de liquidação provisória por arbitramento, ainda em fase instrutória, sem qualquer prática de atos constritivos. Cumpre observar que a tramitação da fase de liquidação, por si só, não representa violação ao juízo universal, tampouco obsta o eventual exame do mérito recursal de forma colegiada, mormente quando ausente prova de prejuízo irreparável à recuperanda. Ademais, ainda que a parte tenha alegado não ser caso de liquidação, porque bastariam meros cálculos aritméticos, isso não resulta automaticamente na suspensão do processo, ainda mais porque, em tese, cumpre ao d. Juízo a quo, na sentença, apontar tal circunstância, se for realmente a hipótese. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator